Tribunal: CARF
Processo: 19515.720989/2018-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720989/2018-37
RESOLUÇÃO
1401-001.085 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRASÍLIA ALIMENTOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.
Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lisias,
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos que albergam o presente processo, reproduzo o Relatório
da decisão recorrida naquilo que nos interessa à apreciação do presente recurso.
Os fatos apurados pela Autoridade Tributária, formalizados no presente processo,
e pormenorizados no Relatório Fiscal (fls. 338/351), resultaram na exigência de
Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ), no valor de R$ 17.747.076,75 e
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), no valor de R$ 6.388.947,59,
acrescidos da multa de ofício e dos juros de mora, totalizando o crédito tributário
de R$ 24.136.024,34 (vinte e quatro milhões, cento e trinta e seis mil, vinte e
quatro reais e trinta e quatro centavos), consolidado na data do lançamento.
Fl. 2098
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.085 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720989/2018-37
2
A fiscalização iniciada em 09/11/2018 instaurada na empresa acima identificada,
em cumprimento à determinação do TDPF No 08.1.90.00-2018-01100-3, refere-se
ao ano calendário 2013.
Na descrição dos fatos de fls. 359 e 380, consta que a Interessada, em 2013,
reconheceu contabilmente custos com base em documentos inidôneos, tendo
sido os mesmos glosados e aplicada a multa de 150% sobre os tributos apurados,
cujos valores foram demonstrados às fls. 359 e 380, com a apuração do lucro real
trimestral e o cálculo do imposto evidenciados no Demonstrativo de Apuração às
fls. 360/371 e 381/388.
Em decorrência do uso de documentação inidônea, caracterizando evidente
intuito de fraude, houve a qualificação da multa para 150%, e lavrado processo de
representação fiscal para fins penais.
No Relatório Fiscal consta a ocorrência dos seguintes fatos:
1. Os fatos narrados decorrem da apuração de irregularidades na suposta
operação de aquisição de mercadorias pela autuada (compradora) em face da
empresa Itagrãos — Comércio e Beneficiamento de Cereais Ltda., CNPJ:
16.695.050/0001-70 (fornecedora), doravante denominada ITAGRÃOS;
2. Em consulta ao sistema da nota fiscal eletrônica, da base de dados da Receita
Federal do Brasil, verifica-se que a ITAGRÃOS emite notas fiscais de entrada
relativas à suposta aquisição de feijão de produtores rurais pessoas físicas,
segurados especiais e cooperativas de produção, para revenda;
3. A ITAGRÃOS não dispõe de estrutura operacional compatível com o volume das
mercadorias supostamente adquiridas e revendidas, conforme constatação fiscal
efetuada in loco. Tal empresa encontra-se estabelecida em um pequeno galpão,
não dispõe de corpo funcional próprio, tampouco se utiliza de outro tipo de mão
de obra, conforme tela de consulta a GFIP que apresenta;
4. A ITAGRÃOS não dispõe de local apropriado nem de estrutura logística
compatível com o volume de mercadorias que as notas fiscais de compra e venda
informam ter transitado por seu estabelecimento;
5. Possui modesta capacidade econômica dos sócios, com rendimentos totais de
R$ 24.000,00 em 2013 recebidos de pessoas físicas;
6. Vultosa movimentação financeira da ITAGRÃOS em 2013, qual seja, R$
207.994.089,02 em contas-correntes de sua titularidade, com supostas vendas
efetuadas no importe de R$ 290.000.000,00 no período, cifras astronômicas
diante da absoluta falta de estrutura operacional do empreendimento e da
modesta capacidade econômica de seus sócios;
7. A ITAGRÃOS encontra-se em situação irregular perante o fisco. Em
procedimento fiscal, constatou-se que a empresa nunca prestou qualquer
informação à Receita Federal do Brasil desde o início de suas atividades até a
presente data. Não entregou a Declaração de Informações Econômico Fiscais da
Fl. 2099
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.085 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720989/2018-37
3
Pessoa Jurídica – DIPJ, tampouco a Escrituração Contábil Fiscal – ECF. Não houve
apresentação de DCTF – Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais,
bem como recolhimento de tributos. A escrituração contábil da empresa não foi
apresentada, embora regularmente intimada;
8. Em diligências fiscais instauradas em face dos maiores produtores rurais,
fornecedores da ITAGRÃOS, não foi apresentado nenhum documento que
comprovasse o transporte das mercadorias ou a entrega das mesmas no seu
estabelecimento;
9. Os dados sobre os fretes informados nas notas fiscais de entrada da ITAGRÃOS
são inconsistentes, seja por ausência de informação no campo correspondente,
seja por informação de veículo incompatível com as toneladas de feijão
supostamente transportadas (motos, reboques, veículos de passeio, etc.);
10. Alguns produtores rurais pessoas físicas declararam, por escrito, não ter
efetivado qualquer transação comercial com a empresa. São pequenos
produtores de soja, aveia e milho e pequenos pecuaristas. Alegam o uso indevido
de seus dados cadastrais pela ITAGRÃOS, que teria emitido notas de entrada com
os seus dados cadastrais para “esquentar” suposta aquisição de feijão para
revenda. É o caso dos produtores rurais Aldrovando Ranieri e Elio Antônio
Gouveia, cujas respostas encontram-se anexadas a este processo;
11. Os maiores clientes da ITAGRÃOS, instados a comprovar a entrega das
toneladas de feijão supostamente adquiridas, alegam não dispor de qualquer
informação a respeito, declarando que a responsabilidade pelo frete das
mercadorias é da vendedora, ITAGRÃOS;
12. Fornecedores não comprovam o transporte das mercadorias até o
estabelecimento da ITAGRÃOS, como também os maiores clientes não trazem
qualquer informação relativa ao frete das mercadorias vendidas. De ambas as
partes as alegações sempre convergem no sentido de imputar a responsabilidade
pelas informações relativas ao frete, na compra e na venda de milhares de
toneladas de feijão, à ITAGRÃOS, que se queda inerte em relação à qualquer
esclarecimento sobre o tema;
13. Em face dos elementos apontados, formalizou-se representação para baixa de
ofício do CNPJ da ITAGRÃOS por inexistência de fato – Processo Administrativo
Fiscal no 19515.720-944/2018-62, considerando o disposto no inciso II, letras “a” e
“e” - item 1 do art. 29 da Instrução Normativa RFB no 1.634/2016;
14. Foram consideradas inidôneas as notas fiscais emitidas pela ITAGRÃOS a partir
de 04/07/2012, termo inicial da ocorrência dos fatos que deram causa à baixa de
ofício, nos termos do artigo 47, § 3o, inciso III da IN RFB no 1.634/2016, não
produzindo efeitos tributários em favor de terceiro interessado;
15. A empresa ITAGRÃOS emitiu notas fiscais de saída contra o sujeito passivo
relativas ao fornecimento de feijão-carioca, conforme consulta às notas fiscais
Fl. 2100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.085 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720989/2018-37
4
eletrônicas, hospedadas no Portal SPED – Sistema Público de Escrituração Digital,
da base de dados Receita Federal do Brasil;
16. Em relação às notas fiscais emitidas pela ITAGRÃOS, constatou-se flagrantes
inconsistências de dados em relação aos fretes das mercadorias negociadas com o
sujeito passivo. Uma grande quantidade de notas fiscais apresenta dados de
fretes incompatíveis com os volumes transportados. Há casos de reboques,
motocicletas, veículos de passeios, entre outros, incompatíveis com o transporte
de toneladas de feijão.
O Anexo I, parte integrante do relatório fiscal, contém a relação das aludidas
notas fiscais, no qual se demonstra, de forma clara e inequívoca, a relação dos
volumes transportados (quantificados) e o veículo utilizado para o frete.
Relaciona, também, todas as notas fiscais sem informações dos veículos utilizados
para o transporte das mercadorias vendidas pela ITAGRÃOS ao sujeito passivo;
17. Várias notas fiscais não contém qualquer informação relativa ao frete das
mercadorias vendidas pela ITAGRÃOS ao sujeito passivo, em flagrante violação às
normas vigentes sobre a emissão de notas fiscais que envolvam transporte físico
de mercadorias;
18. Não há qualquer evidência de relacionamento comercial fidedigno entre a
ITAGRÃOS e o sujeito passivo. A ITAGRÃOS se comporta como mera emissora de
nota fiscal;
Considerando as inconsistências e irregularidades anteriormente apontadas, há
fortes indícios de que a ITAGRÃOS opere no mercado de revenda de feijão como
emissora de notas fiscais inidôneas, visando lastrear operações comerciais
fictícias, com o intuito de promover benefícios ao sujeito passivo, dentre os quais
a redução do IRPJ e da CSLL devidos;
19. Pela ausência de elementos hábeis a comprovar a existência das referidas
transações, tendo em vista as inconsistências apontadas, o que resultou na
declaração de inidoneidade das notas fiscais em questão, resta evidenciada a
caracterização de operação fictícia, inexistente;
20. Considerando a forma de tributação do sujeito passivo (Lucro Real), efetuou-
se a glosa dos custos correspondentes, não comprovados, o que refletiu na
apuração de base de cálculo relativa ao IRPJ e à CSLL, cujos valores e
embasamento legal encontram-se discriminados em anexos dos correspondentes
Autos de Infração.
21. Da multa qualificada.
Pela constatação da inexistência das mencionadas operações, tendo em vista a
existência de flagrantes indícios de fraude, qualificou-se a multa de ofício, nos
termos dos arts. 72 e 73 da Lei no 4.502/64.
A falsidade material consignada nas notas fiscais de venda para o sujeito passivo,
em relação aos fretes utilizados, absolutamente incompatíveis com os volumes de
Fl. 2101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.085 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720989/2018-37
5
mercadorias supostamente transportadas, caracteriza fraude tributária nos
termos do art. 72 da Lei no 4.502/64.
A fraude em questão evidencia situação que gera benefício a ambos. A ITAGRÃOS,
irregular em relação ao fisco, não apresenta declarações à Receita Federal do
Brasil, tampouco recolhe tributos. O sujeito passivo, ao se apropriar de custos não
comprovados, obtém redução na apuração do IRPJ e da CSLL devidos. Tal situação
se enquadra no tipo penal descrito no art. 73 do mesmo diploma legal, devido à
associação entre as empresas para lesar o Fisco.
22. Da Responsabilidade Solidária.
A responsabilidade dos administradores decorre de atos praticados com excesso
de poderes ou infração de lei, pois, como se sabe, existem atos ou negócios
alheios ao objeto social que são gravosos para a sociedade, posto que oneram o
patrimônio social, em flagrante prejuízo aos demais sócios, bem como a terceiros,
no caso o Fisco.
Os diretores da autuada, à época, tinham conhecimento, autorizaram os
pagamentos e consentiram na escrituração das notas fiscais em questão,
auferindo benefícios com o lançamento indevido de custos.
Em consequência, alçados estão à condição de responsáveis solidários com o
sujeito passivo em relação ao crédito tributário constituído na presente autuação,
os administradores da ITAGRÃOS, os diretores e as sócias do sujeito passivo –
HZAIA, CZAIA e AZAIA, os quais participaram das condutas descritas e se
beneficiaram dos resultados das mesmas.
23. Da Representação Fiscal para Fins Penais.
A conduta adotada caracteriza fraude tributária e constitui, em tese, crime contra
a ordem tributária, conforme definido no artigo 1o, incisos I, II e IV a Lei no
8.137/90, motivo pelo qual elaborou-se “Representação Fiscal para Fins Penais”,
para posterior encaminhamento ao Ministério Público Federal – Processo
Administrativo Fiscal no 19515-720.994/2018-40.
IMPUGNAÇÕES.
Regularmente cientificados, todos os sujeitos passivos, a Brasília Alimentos Ltda. e
os responsáveis solidários Lino Ramos da Silva, e Tiago Martins Benine (fls.
1548/1566) apresentaram impugnação, articulando os argumentos a seguir
sintetizados.
I-
IMPUGNAÇÃO DA BRASÍLIA ALIMENTOS LTDA.
Das Preliminares.
Da falta de informações prévias do procedimento fiscal na Itagrãos.
O combatido Auto de Infração é nulo, pois não observou as disposições legais
aplicáveis nos procedimentos de fiscalização, especialmente as exigências
contidas na Portaria RFB no 6478, de 29 de dezembro de 2017.
Fl. 2102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.085 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720989/2018-37
6
Cita que a auditoria instaurou procedimento onde foi solicitado apenas e tão
somente documentos constitutivos, números das contas contábeis onde foram
lançadas as notas fiscais recebidas da Itagrãos e documentos pessoais dos
administradores e diretores.
Acrescenta que ficou aguardando novas intimações, na certeza de que seriam
solicitados novos documentos e informações pelo Fisco, a respeito das operações,
haja vista a lavratura do TDPF no 0819000201801100-3, o que acabou não
acontecendo, uma vez que o Fisco Federal, através da Sra. Auditora Marta de
Barros, encerrou o procedimento fiscal com a lavratura de um Auto de Infração
contra a Impugnante, incluindo ainda como solidários responsáveis os
representantes das sócias Holdings da autuada bem como os diretores nomeados
nos termos do seu Contrato Social.
A impugnante sustenta que somente teve ciência de todo o ocorrido quando
recebeu o Auto de Infração, já com as cominações e multas impostas, sem ter
condições de se defender e comprovar a efetiva realização das operações, bem
como que sempre pautou pela boa fé, sem qualquer ciência das irregularidades
eventualmente perpetradas pela empresa Itagrãos.
Da idoneidade da autuada.
Destaca a idoneidade da empresa autuada, Brasília Alimentos Ltda, junta
certidões e contratos corroborando sua idoneidade, bem como todo seu histórico
de empresa honesta e cumpridora de suas obrigações sociais e tributárias.
Da ilegitimidade passiva das sócias holdings A.Zaia Participações Ltda, Czaia
Participações Ltda e H Zaia Participações Ltda e dos diretores da ilegitimidade
passiva das sócias holdings A.Zaia Participações Ltda, Czaia Participações Ltda e
H Zaia participações Ltda e dos diretores da Brasilia Alimentos Ltda.
A Impugnante comprovou perante a Sra. Auditora Fiscal que inequivocamente
adquiriu, recebeu e pagou pelas mercadorias constantes das notas fiscais
declaradas inidôneas, não havendo qualquer indício de atos praticados com
excessos de poderes ou contrários ao Contrato Social da Impugnante, bem como
restará no transcorrer da presente impugnação, cabalmente demonstrada a sua
boa fé, a impor a exclusão da responsabilidade dos sócios e diretores. Não indicou
também a Sra. Auditora Fiscal, de modo expresso, as condutas praticadas por tais
administradores e diretores, para embasar fundamentalmente tal responsabilização.
Transcreve jurisprudência do STJ acerca do redirecionamento de execução fiscal.
Do cerceamento do direito de defesa. Das irregularidades do TDPF.
Aponta irregularidades dentre as quais destaca que somente foi aberto o TDPF de
fiscalização contra a Impugnante em que foram solicitados alguns documentos,
não sendo aberto qualquer oportunidade para a Impugnante apresentar defesa e
Fl. 2103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.085 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720989/2018-37
7
ou documentos aptos a comprovação dos recebimentos e pagamentos das
operações.
Alega falta de ciência de procedimento fiscal realizado na Itagrãos, especialmente
de que os documentos fiscais da empresa Itagrãos haviam sido declarados
inidôneos e desconsiderados por completo pelo Fisco, o que impossibilitou sua
defesa.
A Impugnante foi autuada sem ter recebido as cientificações mínimas necessárias
e exigidas pela legislação vigente, mormente as constantes da Portaria RFB No
6478, de 29 de dezembro de 2017, cujos procedimentos equivocados realizados
pela Sra. Auditora impossibilitaram a Impugnante de exercer seu sagrado direito
de defesa, não tendo possibilidade de comprovar a realização das operações, com
o efetivo recebimento das mercadorias e os consequentes pagamentos, bem
como de que desconhecia qualquer irregularidade da empresa Itagrãos,
demonstrando claramente a boa fé.
A Constituição Federal, nos arts. art 5o, LV e art. 170, garantem as pessoas o
direito a ampla defesa e ao contraditório, princípios não observados no processo
de fiscalização levado a efeito contra a Impugnante, que não teve oportunidade
de trazer ao processo todos os elementos, documentos e informações necessários
ao esclarecimento da verdade fática, que possibilitaria a fiscalização chegar a
outro resultado que não a aplicação do famigerado e absurdo Auto de Infração.
Da nulidade da baixa de oficio da inscrição cadastral da Itagrãos por
inobservância das exigências da Instrução Normativa RFB 1634/2016 e da IN RFB
1863/2018. Da inidoneidade das notas fiscais anteriormente à baixa da inscrição
da empresa.
A Sra. Auditora não comprovou nos autos do processo administrativo, a
observância das exigências dispostas nas IN 1634/16 e posteriormente da IN
1863/2018, expedidas pela RFB, mormente no tocante às disposições contidas no
art. 31 da IN 1863/2018, especialmente as publicações exigidas, para dar validade
ato jurídico de baixa.
Igualmente, não poderia declarar a inidoneidade das notas fiscais emitidas pela
Itagrãos, antes de formalizada a baixa da inscrição da empresa, sendo tal ato
ilegal e nulo de pleno direito, ensejando o cancelamento do Auto de Infração ou
ao menos a decretação das nulidades dos atos praticados a partir da referida
declaração ilegal de inidoneidade das notas fiscais emitidas.
Do Mérito.
Da veracidade das operações e dos efetivos pagamentos das mercadorias.
A Impugnante efetivamente recebeu as mercadorias, tendo confirmado tal fato
na resposta ao Termo de Intimação Fiscal lavrado em 20/06/2016 (fls. 156/165),
onde foram enviados os documentos de fls. 167 a 235, comprovando os
pagamentos, todos efetuados através de depósitos ou transferências bancárias
Fl. 2104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.085 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720989/2018-37
8
para contas de titularidade da empresa fornecedora Itagrãos Com. Benef. de
Cereais Ltda.
Colaciona ementa de julgado do STJ que, em sede de recurso repetitivo, portanto
decisão vinculante para as instâncias inferiores, garante a validade e
aproveitamento de créditos de impostos constantes de documentos fiscais
declarados inidôneos pelo Fisco, comprovada a boa fé e efetiva realização das
operações.
A Impugnante confirmou o recebimento das mercadorias constantes na sua
resposta (fls. 167/174), bem como relacionou os pagamentos efetuados,
constantes das fls. 174/179, mencionando o Banco, data e valor das
transferências.
Junta todos os comprovantes de transferências e depósitos efetuados para a
Itagrãos, relacionados às fls. 174/179 (arquivos “Relação Pagamentos B. Itaú I”,
“Relação Pagamentos B. Itaú II” e “ Relação Pagamentos B. Brasil”), comprovando
os pagamentos realizados junto às contas do Banco Itaú, ag. 003-5, c/c no 01570-8
e Banco do Brasil, ag. 2155-5, c/c no 16.271-X.
Cita que a Sra. Auditora menciona a inexistência da Itagrãos. Questiona como, se
a mesma recebeu somente da Impugnante mais de R$ 20.000.000,00 (vinte
milhões de reais) através de transferências bancárias, cujos dados a RFB tinha
total condição de rastrear, quer através do COAF ou mesmo requerendo a quebra
dos sigilos bancários dos sócios da Itagrãos.
Da comprovação do efetivo recebimento das mercadorias.
Cita que pagou comissões geradas nas operações com a Itagrãos e anexa arquivos
denominados “NF e Pagtos Nova Aliança” e “NF e Pagtos Santos e Pereira”,
emitidas pelas empresas Nova Aliança Representações Comerciais Ltda e Santos e
Pereira Representação Comercial e Transportes Ltda, em cujos arquivos estão
também os pagamentos efetuados pela Impugnante.
Alega que possui controle de entrada de veículos da Portaria. Anexa o arquivo
denominado “Controle Entrada Veículos Portaria”, selecionado apenas para o
produto feijão.
Aduz que todos os produtos recibos, matéria prima ou insumos, são pesados por
ocasião da entrada e saída no estabelecimento da Impugnante, de modo a aferir-
se a quantidade recebida.
Anexa dois arquivos, o primeiro denominado “Peso Balança Feijão”, onde estão os
tickets gerados na pesagem das mercadorias recebidas da Itagrãos, que são
impressos e anexados nas notas fiscais respectivas, contendo varias informações,
e outro arquivo gerado dentro do sistema, utilizando as mesmas informações
contidas nos tickets, arquivo denominado “Relatório Entradas Balança”, onde
estão relacionadas todas as pesagens de entrada de produtos do período.
Fl. 2105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.085 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720989/2018-37
9
Após o veículo com matéria prima ou insumos ter passado pela portaria e pesado
na balança, no caso específico do feijão, vai para o setor de descarregamento,
onde é recebido pelo pessoal do Departamento de qualidade da Impugnante,
responsável pela análise da qualidade (tipo, impurezas, umidade).
Anexa um arquivo contendo todos os recebimentos de produtos da Itagrãos,
denominado “Controle de Qualidade”.
A fim de demonstrar as efetivas aquisições de feijão da empresa Itagrãos, anexa
um relatório contendo todas as vendas do produto efetuadas durante o ano de
2013, arquivo denominado “Relatório Vendas Feijão 2013.
Da boa fé da impugnante.
Reafirma sua boa fé, dizendo estar impossibilitado de efetuar uma fiscalização
diária dos seus fornecedores para comprovar a regularidade dos mesmos perante
o Fisco.
Cita que realizava pesquisas prévias junto ao Sintegra da Sefaz-SP e ao Portal da
NF-e , tudo isso visando demonstrar sua boa fé de modo a evitar a realização de
negócios com empresas de fachada ou irregulares, mas que infelizmente não são
suficientes para garantir tal êxito.
Portanto, comprovados o recebimento das mercadorias e os consequentes
pagamentos, aliados ainda à boa fé da Impugnante, fartamente demonstrada na
presente Impugnação, requer seja dado provimento à presente impugnação para
anular ou cancelar o Auto de Infração combatido, determinando o seu
consequente arquivamento.
Da baixa de ofício da Itagrãos por inexistência de fato.
Cita a formalização da baixa da inscrição de ofício da Itagrãos por inexistência de
fato, considerando inidôneas as notas fiscais emitidas pela referida empresa a
partir de 04/07/2012, para em seguida requerer, em nome do princípio
constitucional da ampla defesa e do contraditório, que seja anexado ao presente
processo, cópias integrais do processo ou dos documentos produzidos através do
TDPF no 0819000-2016-00427-1, instaurado contra a Itagrãos Com. e Benef. de
Cereais Ltda, reabrindo-se na sequência prazo para apresentação ou ratificação da
defesa e documentos ora apresentados, sob pena de nulidade dos demais atos
subsequentes.
Diz que em procedimento fiscal realizado na Itagrãos em 2016, a fiscalização
atesta no Termo de Constatação que colaciona que a Itagrãos possui maquinários
para beneficiamento e empacotamento de grãos, estoques de mercadorias, e
prestadores de serviços e funcionários. Cita que o termo de constatação teve sua
solicitação negada pela auditora fiscal, tendo a impugnante que recorrer junto à
Itagrãos.
Das aquisições efetuadas na modalidade CIF – custo e frete por conta do
vendedor.
Fl. 2106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.085 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720989/2018-37
10
A Impugnante sempre adquiriu e recebeu as mercadorias da Itagrãos, na
modalidade CIF, ou seja, com custo e frete por conta da Vendedora, colocados
dentro da sede da Compradora-Impugnante.
Não há nada de incomum nesse tipo de operação, pelo contrario, como afirmado,
é de praxe trabalhar nessa modalidade. Resta assim expressamente impugnada
tal constatação, uma vez que quase a totalidade das empresas do segmento
trabalham dessa forma, não se sustentando as cominações lançadas no Auto de
Infração.
Das notas fiscais emitidas com erro de preenchimento da placa do veículo
transportador e do nome do motorista.
A Sra. Auditora relacionou nos autos, dentre as centenas de notas fiscais
relacionadas e recebidas pela Impugnante, apenas 10 notas, que foram
preenchidas erroneamente pelo responsável que as emitiu, apondo números e
letras invertidas da placa do veículo, bem como em alguns casos, trocando o
nome do motorista.
No entanto, quando referidos veículos chegavam na sede da Impugnante, ao se
identificarem na Portaria e posteriormente na Balança de pesagem, eram
produzidos documentos de controles constando a placa correta, tirada pelos
responsáveis por tais departamentos, bem como ao passarem pelo Controle de
Qualidade, conforme arquivos anexados ao processo e mencionados
anteriormente. Para melhor esclarecer, anexa o arquivo “NF Incorretas” onde
junta às notas fiscais o respectivo ticket da pesagem, contendo a informação
correta da real placa do veículo de cada nota fiscal, bem como o nome do
motorista, de modo a comprovar que tais notas simplesmente foram preenchidas
equivocadamente.
De qualquer forma, requer seja deferido prazo para a juntada a posteriori de tais
documentos, caso sejam obtidos futuramente, ficando no entanto demonstrado
que na realidade ocorreu tão somente erro de preenchimento por parte dos
funcionários ou responsáveis da Itagrãos, que emitiam as notas fiscais, sendo que
ao descarregar na sede da Impugnante, era feita a correção, constando nos
documentos internos, a placa correta do veículo.
Da multa de ofício qualificada.
Sustenta que não houve qualquer má fé, muito menos dolo ou fraude por parte
dos administradores e sócios da Impugnante, que simplesmente adquiriram e
receberam mercadorias.
Pelas razões acima expostas, que seja desqualificada a multa de ofício para multa
simples, no percentual de 75%, conforme dispõe o art. 80 da Lei 4.502/64.
Do pedido de perícia.
Requer neste ato, a realização de perícia técnica nos sistemas de informática
utilizados pela Impugnante (Totvs – Protheus), a fim de certificar que os arquivos
Fl. 2107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.085 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720989/2018-37
11
anexados junto com a presente impugnação, foram obtidos diretamente do banco
de dados do sistema, portanto produzidos à época das operações, de forma a não
pairar dúvidas sobre as autenticidades dos referidos documentos, comprovando
cabalmente a ocorrência das operações e recebimentos das mercadorias,
conforme sustentado.
Apresenta perito e quesitos a serem respondidos na perícia.
Do resumo da defesa.
a) a empresa Itagrãos Comércio e Beneficiamento de Cereais Ltda, existiu de fato,
comprovado tal fato inclusive, pelo Termo de Constatação emitido pela própria
Auditora Fiscal;
b) recebeu integralmente as mercadorias constantes das notas fiscais emitidas
pela Itagrãos, comprovação esta, com farta documentação nos autos;
c) as operações foram realizadas na modalidade-CIF, com custo e frete por conta
da Vendedora Itagrãos;
d) não houve uso de documentação falsa, mas simplesmente equívoco no
preenchimento das notas fiscais, isso de responsabilidade da Vendedora;
e) efetuou todos os pagamentos via transferências ou depósitos bancários, em
conta corrente da Itagrãos;
f) agiu de boa fé, sem qualquer conhecimento das irregularidades porventura
perpetradas pela Itagrãos.
Dos Pedidos.
À vista do exposto, pelas razões e documentos anexados, demonstrada a
insubsistência e improcedência total do lançamento, requer que seja acolhida a
presente Impugnação, para cancelar o Auto de Infração/Lançamento efetuado no
processo administrativo no 19515.720989/2018-37, determinando seu integral
arquivamento.
Alternativamente, caso não aceitas as razões acima lançadas de forma total, que
seja julgado parcialmente procedente a presente, quer para excluir a
responsabilidade solidária dos representantes das sócias da Impugnante e dos
administradores em relação ao lançamento imposto, quer para excluir a multa
qualificada aplicada no percentual de 150% ou ainda, para declarar nulo os atos
praticados a partir da abertura do TDPF no 08190-00-2018-01100-3, reabrindo-se
prazo para a Fiscalizada, ora Impugnante, apresente informações e documentos
comprobatórios da efetiva realização das operações, ante a alegada inexistência
de fato da Itagrãos, aliada a declaração de inidoneidade formalizada.
II- IMPUGNAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS LINO RAMOS DA SILVA E
TIAGO MARTINS BENINE.
Fl. 2108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.085 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720989/2018-37
12
Trata-se de defesa ofertada pelos sócios proprietários da empresa Itagrãos
Comercio e Beneficiamento de Cereais Ltda. (fls. 1548/1566), incluídos no polo
passivo como devedores solidários, cujos argumentos foram a seguir sintetizados.
- A empresa possui atividade de compra e venda de feijão regularmente
desenvolvida desde 2012. Durante o ano de 2013, operava normalmente,
vendendo feijão originado do interior de SP e de outros estados, prestando ainda
serviços de limpeza, classificação e empacotamento de feijão;
- A Itagrãos Comercio e Beneficiamento de Cereais Ltda. estava habilitada para
emitir nota fiscal eletrônica; as vendas foram na maioria das vezes na modalidade
CIF; e os pagamentos em TED, depósito em contas, e cheques de terceiros ou
cheques pósdatado;
- Todas certidões dos órgãos estatais, quando solicitados pelos compradores eram
apresentadas;
- A mão de obra que movimenta o mercado de carga e descarga de feijão era feita
por trabalhadores avulsos, (chapas), muito comum na Zona Cerealista;
- Não houve qualquer resposta da Auditoria Fiscal acerca da entrega de parte da
documentação solicitada pela fiscalização conforme Anexo IV, informando se
estes documentos seriam satisfatórios ou não;
- A inclusão dos sócios da empresa no polo passivo da autuação fiscal, como
responsáveis solidários do débito tributário, ignorou as garantias constitucionais
de contraditório e ampla defesa, pois estes nunca foram citados para responder
ao procedimento fiscal em seus nomes, somente a empresa foi citada, e atendeu
prontamente o fisco, entregando os documentos solicitados. Os sócios da Itagrãos
só tomaram conhecimento da inclusão de seus nomes quando receberam o auto
de infração, sem qualquer chance de se defender da arbitrariedade da Receita
Federal;
- Não se pode atribuir responsabilidade solidária baseado em informações
precárias, sem base em estudos ou perícia. A esse respeito, o relatório fiscal é
precário ao afirmar que a Itagrãos não dispunha da estrutura necessária para
movimentar tanta mercadoria, vez que a Auditoria Fiscal esteve na empresa e, na
oportunidade, falou com funcionários e verificou os equipamentos;
- Nota-se que a empresa existia e circulava mercadorias. No termo de constatação
emitido pela própria Auditora Fiscal, anexo II, em 07/06/2018, em diligência, a
Auditora Fiscal checou pessoalmente a movimentação de feijão na empresa
Itagrãos, quando afirma que esteve na empresa, entrevistou o sócio
administrador, verificou trabalhadores no local operando maquinas de
beneficiamento e empacotamento de feijão, e constatou estoque de feijão no
local. Fica claro que a afirmação de falta de estrutura operacional da Itagrãos em
face do volume das mercadorias é inconsistente, precária e sem fundamentação
legal;
Fl. 2109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.085 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720989/2018-37
13
- Ocorrência da decadência com fulcro no artigo 150, §4o do CTN vez que as notas
fiscais foram devidamente escrituradas, não havendo prova de dolo, fraude ou
simulação;
- É nula e fere os direitos constitucionais, ao contraditório e ampla defesa, a
inclusão dos sócios da empresa Itagrãos Comércio e Beneficiamento de Cereais
Ltda. no polo passivo do débito fiscal sem a regular citação;
- A empresa nunca apresentou qualquer informação ao Fisco pela falta de
experiência do sócio Tiago na área contábil, mas quando intimada a apresentar
toda documentação no prazo de 90 dias para regularizar a situação, teve seu
pedido negado;
- A Itagrãos vendia feijão na modalidade CIF, sendo o frete por conta do emitente,
pagos em dinheiro e sem conhecimento de transporte para as vendas internas.
Quanto às placas dos veículos incompatíveis com o volume transportado, foi por
conta de erro de digitação das referidas placas, conforme se comprova com os
tíquetes da balança evidenciados no Anexo VIII;
- Considerar inidôneas as notas fiscais emitidas pela Itagrãos Comercio e
Beneficiamento de Cereais Ltda., ato declaratório em 6/12/2018, retroagindo a
4/7/2012, é prematuro, temerário, e sem fundamentação legal. Não há qualquer
prova no processo administrativo, provando essa afirmação, foram somente
deduções. No mais os interessados não foram citados da baixa de oficio,
ofendendo o princípio do contraditório e ampla defesa;
- A demora em reconhecer a inexistência de fato (5 anos) da empresa pela Receita
Federal, quando este órgão público tem acesso em tempo real à movimentação
fiscal da empresa, evidencia que a afirmação fiscal é descabida e precária e que a
declaração de idoneidade retroativa é arbitrária e pune os sócios da empresa e
seus clientes;
- A declaração de inidoneidade que foi publicada, mais de 5 anos ao da compra e
venda (emissão das notas fiscais), não produz efeitos no pretérito, uma vez que
seus efeitos passariam a valer única e exclusivamente a partir da data de sua
publicação (efeitos "exnunc"), não podendo retroagir e atingir o negócio jurídico
já realizado, respeitando assim o princípio da publicidade (art. 5°, inciso LX e art.
37 da CF). Os efeitos retroativos dos atos praticados pela fiscalização devem
observar os artigos 100; 103. inciso I; e 112 do CTN;
- A declaração da Auditora Fiscal de que há fortes indícios, demonstra que o
procedimento baseou-se em suposições, não apresentando qualquer relatório
contábil, declaração de motoristas, ou perícia para comprovar o alegado de que
não há qualquer evidência de relacionamento comercial entre Itagrãos e a Brasília
Alimentos Ltda.;
- Não há de se falar em glosa dos custos correspondentes, pois não foi provado
pela Auditora Fiscal que não houve comercialização entre a Itagrãos e a Brasília
Alimentos Ltda;
Fl. 2110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.085 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720989/2018-37
14
- O Fisco deve observar o princípio da razoabilidade na aplicação da multa
qualificada. A aplicação de multas punitivas que sejam superiores ao valor do
débito principal, ao real valor devido pelo contribuinte, ocasiona o confisco,
expressamente vedado na Constituição Federal do Brasil, nos termos do seu
artigo 150, inciso IV;
- É nula a pretensão da Fazenda em incluir os sócios, sem demonstrar que estes
praticaram infração à lei ou ao contrato social de sociedade limitada. Só a
afirmação da Auditora Fiscal, sem qualquer prova, de que os sócios da autuada
tinham conhecimento das irregularidades é precária. O art. 90 do Decreto n°
70.235/72, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal no âmbito da União,
deixa claro que o ato administrativo de lançamento deve encontrar fundamento
em afirmações sobre fatos devidamente comprovados.
- Ante a constatação, no momento do lançamento de ofício, de pluralidade de
sujeitos passivos de uma mesma obrigação tributária e inclusão de terceiros no
polo passivo, não foi dada oportunidade de defesa nos termos Portaria RFB n°
2.284, de 29 de dezembro de 2010;
- Não há de se falar em crime contra a ordem tributária, tratados na
Representação Fiscal para Fins Penais, antes de esgotados todos recursos
administrativos na inteligência da súmula vinculante 24;
- Por fim, postula extinguir o lançamento tributário em face dos sócios da
empresa Itagrãos Comercio e Beneficiamento de Cereais Ltda., Sr. Tiago Martins
Benine e Lino Ramos da Silva, pois foi provado a decadência do crédito tributário,
foi provado a nulidade na falta de citação dos sócios, e também provado que eles
agiram de boa-fé.
As impugnações apresentadas pela Contribuinte e respectivos responsáveis
solidários foram apreciadas pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador
(BA) – DRJ/SDR, que editou o acórdão no 15-46.523 – 7a Turma, cuja ementa reproduzo abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2013
INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
VIOLAÇÃO
A
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS. INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. INCOMPETÊNCIA.
A instância administrativa é incompetente para afastar a aplicação da legislação
vigente em decorrência da arguição de sua inconstitucionalidade, ilegalidade ou
de violação aos princípios constitucionais.
DECADÊNCIA. CONTAGEM DO PRAZO.
Na hipótese de ocorrência de dolo, fraude ou simulação, inicia-se a contagem do
prazo de decadência do direito de a Fazenda Nacional formalizar a exigência
tributária no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado.
Fl. 2111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.085 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720989/2018-37
15
AÇÃO
FISCAL.
PRÉVIO
PEDIDO
DE
ESCLARECIMENTOS.
INFRAÇÃO
CARACTERIZADA. DESNECESSIDADE.
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário.
IRREGULARIDADES NO MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL(MPF) OU NO
TERMO DE DISTRIBUIÇÃO DE PROCEDIMENTO FISCAL (TDPF). NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
O MPF e o TDPF são meros instrumentos internos de planejamento e controle das
atividades e procedimentos fiscais, não implicando nulidade de tais
procedimentos eventuais falhas na sua emissão ou trâmite.
DECLARAÇÃO DE BAIXA DE OFÍCIO DO CNPJ. PROCESSO DISTINTO.
Sendo a declaração de baixa de ofício do CNPJ de outra pessoa jurídica objeto de
processo distinto, os argumentos referentes a esta matéria devem ser
apresentados no respectivo processo.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. COMPETÊNCIA. MATÉRIA PENAL.
A emissão da representação é ato vinculado do Auditor-Fiscal ao constatar que as
irregularidades encontradas caracterizam, em tese, crime ou contravenção penal,
sobre as quais não efetua nenhum juízo de valor acerca da culpabilidade do autor,
atribuição esta do representante do Ministério Público.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento não dispõe de
competência para apreciar os ilícitos de natureza penal, em tese, verificados pela
Auditoria Fiscal, limitando-se à análise do lançamento fiscal.
PESSOA JURÍDICA EMISSORA DE NOTAS FISCAIS. NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS
ANTERIORES À DECLARAÇÃO DE BAIXA DE OFÍCIO.
Declarada a baixa do CNPJ, as notas fiscais emitidas pela pessoa jurídica baixada
de ofício devem ser desconsideradas, com os respectivos efeitos jurídico-
tributários estendidos a terceiros, ainda que tenham sido emitidas anteriormente
à declaração de baixa, quando constatado que tais notas fiscais representaram
operações irregulares nas quais participou o sujeito passivo autuado.
CUSTOS. DOCUMENTAÇÃO INIDÔNEA. GLOSA.
É legítima a glosa dos custos correspondentes à aquisição de mercadorias
amparados em documentos com claros indícios de inidoneidade, em relação à
qual não se caracterizou a boa-fé da contribuinte, por não ter logrado comprovar
a veracidade da operação com o efetivo pagamento e o transporte da mercadoria.
SUJEIÇÃO PASSIVA. SÓCIOS ADMINISTRADORES. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA
SOLIDÁRIA.
São solidariamente responsáveis pelos créditos tributários correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
Fl. 2112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.085 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720989/2018-37
16
infração de lei, os mandatários, prepostos e empregados e os diretores, gerentes
ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM.
É solidariamente obrigada a pessoa que tenha interesse comum na situação que
constitua o fato gerador.
GRUPO ECONÔMICO. SOLIDARIEDADE.
As empresas integrantes do grupo econômico de qualquer natureza respondem
entre si, solidariamente, pelas obrigações tributárias, por força da disposição
contida no art. 124, I, do Código Tributário Nacional (CTN).
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
A multa de ofício qualificada, no percentual de 150%, será aplicada sempre que
houver o evidente intuito de fraude ou conluio, caracterizado em procedimento
fiscal, segundo definição dada pela legislação específica, independentemente de
outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2013
IRPJ. CSLL. LANÇAMENTOS REFLEXOS.
Aplica-se ao lançamento reflexo o mesmo tratamento dispensado ao lançamento
principal, em razão da relação de causa e de efeito que os vincula.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Ainda irresignada com a decisão retro, a Contribuinte apresentou tempestivamente
o recurso voluntário de e-fls. 1.723 a 1.728.
Também de forma tempestiva, o apontado como responsável solidário, o Sr. Lino
Ramos da Silva, apresentou o recurso voluntário de e-fls. 1.934/1.954, através do qual repete, ipsis
litteris, o conteúdo das alegações que fez quando da impugnação à sua responsabilização pessoal
pelo auto de infração ora analisado.
O apontado como responsável solidário, Sr. Tiago Martins Benine, foi intimado da
decisão recorrida via edital, conforme o doc. de e-fls. 2011, cuja afixação se deu em 15/07/2019 e
desafixação em 30/07/2019. Já o recurso voluntário foi apresentado tão somente em 19/09/2019,
conforme comprova o Termo de Análise de Solicitação de Juntada de e-fls. 2019. Assim, s.m.j., o
recurso voluntário apresentado por Tiago Martins Benine seria intempestivo. No seu recurso,
repete, praticamente, o mesmo teor da impugnação apresentada em conjunto com o Sr. Lino
Ramos da Silva.
Em petição apresentada pela Contribuinte às e-fls. 2.016/2.017, requer-se que o
recurso voluntário apresentado por ela seja reconhecido também em nome dos sócios e diretores
Fl. 2113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.085 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720989/2018-37
17
Fernando Celso de Castro Zaia, Fabio Cesar de Castro Zaia, Evelyn Rodrigues Zaia Franciscon,
AZAIA Participações Ltda., CZAIA Participações Ltda. e HZAIA Participações Ltda, além de
propugnar que todas as publicações e intimações sejam feitas exclusivamente em nome de seu
patrono, o advogado OCTÁVIO TEIXEIRA BRILHANTE USTRA, inscrito na OAB/SP sob o no 196.524.
O recurso voluntário apresentado por BRASÍLIA ALIMENTOS aduz os seguintes
argumentos de defesa em relação à decisão proferida pela DRJ:
1) Preliminarmente, alega a nulidade da decisão recorrida, haja vista que a Turma
de Julgamento não teria analisado a farta documentação acostada em sede de
impugnação (comprovantes de pagamento bancários, controles internos de
pesagem e qualidade da mercadoria adquirida, controle de placas e dados do
motoristas que efetuaram a entrega etc), que demonstrariam a efetividade das
operações realizadas. A DRJ teria passado ao largo de toda a documentação
juntada, ignorando o conteúdo comprobatório dos autos, proferindo decisão
totalmente desassociada dos fatos ocorridos e desprezando elementos
imprescindíveis trazidos na defesa da Recorrente.
Reporta o fato de que todos os demais adquirentes dos produtos vendidos pela
ITAGRÃOS, teriam sido igualmente autuados pela mesma Fiscal Auditora da
Receita Federal, nos exatos termos da Recorrente, pela suposta “inexistência”
das aquisições efetuadas. Porém nesses casos, a Delegacia de Julgamento em
São Paulo teria determinado a conversão dos processos em diligencia, para que
a Delegacia de Fiscalização Tributária – DEFIS/SP, se manifestasse
expressamente sobre os documentos apresentados, demonstrando ser grande
a probabilidade de cancelamento da identifica autuação, ainda em primeira
instancia de julgamento. Destaca-se, por derradeiro, que a declaração de
inidoneidade de fornecedor não estende seus efeitos para os adquirentes
quando comprovada a efetivação do pagamento e o respectivo recebimento
dos bens, nos termos do artigo 82 da Lei no 9.430/19963, sendo, portanto,
imprescindível o conhecimento e análise do acervo probatório, sob pena de
cerceamento defesa;
2) Ainda preliminarmente, a Recorrente argui a nulidade do auto de infração por
ausência de fundamentação quanto à conduta que teria sido supostamente
praticada, não preenchendo, portanto, os requisitos mínimos elencados no
artigo 10 do Decreto no 70.235/1972 para a sua validade. Alega não ser possível
saber qual o fato gerador praticado pela Recorrente e qual matéria tributável
objeto da Autuação, o que também acarretaria a inobservância dos requisitos
do artigo 142 do CTN, e a imprestabilidade da Autuação. “Sendo assim, como no
presente caso, a autuação se bastou em analisar as supostas infrações
incorridas pela ITAGRÃOS, não é possível saber de maneira precisa qual foi a
conduta praticada pela Recorrente que gerou a necessidade de lavratura do
Fl. 2114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.085 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720989/2018-37
18
Auto de Infração em comento, visto que a simples declaração de inidoneidade de
fornecedor não pode ensejar em exigência fiscal de contribuinte ao que se refere
ao IRPJ e CSLL, uma vez que comprovados os custos despendidos pela Recorrente
com a aquisição de mercadorias advindas da empresa Itagrãos”;
3) Ainda no campo das nulidades, alega a Recorrente a “Nulidade na Instrução do
Lançamento”, pois não teria havido, por parte da Fiscalização, a comprovação
da inidoneidade da empresa ITAGRÃOS, documento que seria essencial para a
lavratura da autuação, conforme o disposto no art. 59 do Decreto no 70.235/72.
ao lavrar o presente Auto de Infração, a Fiscalização deixou de juntar ao
processo administrativo a cópia do Processo de Verificação de Inidoneidade da
empresa fornecedora, documento este essencial para análise profunda dos
motivos que ensejaram a exigência fiscal. Destaca que a ausência de juntada do
referido documento acarretaria no cerceamento de defesa da Recorrente, vez
que a mesma não poderia rebater os argumentos trazidos pela Fiscalização
quanto a ilegalidade da operação, violando, portanto, o disposto no artigo 59 do
Decreto no 70.235/1972;
4) No mérito, inicialmente, argui a efetividade da operação e dos pagamentos
realizados. Aduz que, contrariamente ao disposto no artigo 82 da Lei no
9.430/96, regulamentado pela Instrução Normativa 1863/2018, o v. acórdão
vergastado, desconsiderando todas as provas trazidas nos autos, deixou de
verificar o cumprimento dos requisitos que demonstram a efetividade operação
e manteve as presunções lançadas em face da empresa, o que não encontraria
acolhida. Discorre sobre a (i) comprovação da regularidade do transporte e do
afastamento das presunções legais; (ii) da demonstração do recebimento das
mercadorias, que foram inquestionavelmente remetidas pela ITAGRÃOS; (iii) da
comprovação do pagamento pelas mercadorias adquiridas da ITAGRÃOS; (iv) da
consulta ao SINTEGRA, inexistência de irregularidade da ITAGRÃOS à época dos
fatos e da efetiva existência do estabelecimento;
Sendo assim, não se pode ter outra conclusão, senão a que de que o acórdão
vergastado não buscou a verdade dos fatos, sem analisar a fundo toda
documentação pertinente às operações, como livros fiscais, registro de estoque,
boletins, dentre outros capazes a comprovar a legalidade da operação. Com
isso, resta evidente que a alegação do Fisco não condiz minimamente com a
realidade dos fatos, que foram comprovados documentalmente pela
Recorrente, concluindo-se, assim, pela improcedência do Auto de Infração, que
deve ser totalmente rechaçado.
5) Da inexistência de fundamento que justifique o agravamento da penalidade
tendo em vista que a recorrente não agiu com dolo, mas com manifesta boa-fé
- No presente caso, como já amplamente demonstrado acima, a Recorrente não
Fl. 2115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.085 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720989/2018-37
19
agiu com dolo em nenhuma situação, tanto que tal conduta sequer foi
demonstrada na autuação. E mais, a autuação está sendo exigida com base em
diversas presunções, conforme se verifica no tópico acima. De forma contrária,
em toda a acusação fiscal a conduta de dolo e fraude é atribuída diretamente à
“ITAGRÃOS”, que supostamente não existe mais no local indicado e não
entregava suas declarações de forma regular. Acontece que quando da
ocorrência das operações, não teria sequer meios de saber que a “ITAGRÃOS”
seria considerada inidônea pelo Fisco depois de diversos anos. Ademais, a
Recorrente em consulta ao Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral da
“ITAGRÃOS”, no site da Receita Federal em 2015, verificou que a referida
empresa encontrava-se ATIVA, conforme print destacado no recurso.
E, atualmente, ao consultar o Comprovante de Inscrição, nota-se que a situação
cadastral é SUSPENSA, sendo que a “data da situação cadastral” é o dia
12/12/2018. Deste modo não há que se falar que a Recorrente agiu com má-fé,
vez que tomou todas as medidas possíveis para se precaver quando da aquisição
de mercadoria de um fornecedor.
Outrossim, é inconteste a necessidade de o Fisco comprovar a conduta dolosa
da Recorrente para responsabilizá-la acerca da presente autuação.
Do exame do Auto de Infração, verifica-se que em momento algum foi
comprovada a alegada má-fé da Recorrente! Pelo contrário, no Relatório Fiscal
discorreram incessantemente acerca da conduta fraudulenta da “Itagrãos” sem
que se tenha estabelecido qualquer elo desta conduta claramente dolosa com a
conduta da Recorrente, que demonstrou ter adquirido as mercadorias e
realizado o pagamento efetivo das mesmas.
Frisa-se que os argumentos trazidos tanto são verdade que sequer o dolo foi
devidamente comprovado pela Fiscalização, que se limitou a alegar que o
contribuinte praticou ação dolosa nos termos definidos na Legislação, não
trazendo qualquer fundamento fático de quais teriam sido as condutas
dolosas da Recorrente.
6) Da ausência de caracterização da sujeição passiva solidária dos sócios e
diretores da Recorrente prevista no art. 124, I, e 135, III, do CTN - No caso em
apreço, as pessoas físicas responsáveis pela Pessoa Jurídica somente poderiam
ser responsabilizadas se restasse comprovada a prática de atos com excesso de
poder ou infração de lei ou contrato social. No entanto, não restou
caracterizado nos autos a solidariedade prevista em referidos artigos, por
absoluta ausência de motivação. Diz-se isso, pois, não há qualquer indício ou
sequer apuração de que existe uma conduta dolosa por parte dos diretores da
Recorrente. Até mesmo porque, a empresa Brasília Alimentos adquiriu as
Fl. 2116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.085 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720989/2018-37
20
mercadorias da empresa ITAGRÃOS, e por elas pagou o preço de mercado,
realizando toda escrituração das operações realizadas. Desta forma, para que
houvesse a imputação das obrigações tributárias aos corresponsáveis, seria
necessária a demonstração de suas participações em alguma conduta que desse
origem ao fato gerador e as exigências aqui questionadas. Entretanto, a suposta
atuação atribuída aos corresponsáveis não foi sequer demonstrada pela Ilma.
Fiscal, que se bastou em analisar as ocorrências das supostas infrações, qual
seja, “dedução indevida dos custos incorridos com as operações realizadas com
a empresa “ITAGRÃOS” da base de cálculo do IRPJ e CSLL”;
7) Do pedido de conversão do julgamento em diligência - por observância ao
princípio da verdade material, bem como pela ausência de solicitação de outros
documentos capazes de demonstrar a efetividade das operações realizadas,
requer a conversão do Julgamento em Diligência Fiscal, a fim de que a Receita
Federal se manifeste sobre a documentação colacionada pela Recorrente, a fim
de que seja comprovada as operações realizadas com a empresa “ITAGRÃOS” e
a efetiva possibilidade de dedução dos custos para fins de apuração do IRPJ e
CSLL relativos ao ano-calendário de 2013. Conforme amplamente explicado
anteriormente, a empresa, ora Recorrente, de fato, realizou as operações
questionadas pela Fiscalização. Tanto é verdade, que apresentou documentos,
que comprovam, a emissão das notas fiscais pela ITAGRÃOS, a entrada das
mercadorias em seu estabelecimento, o pagamento das mercadorias,
documentos estes que sequer foram solicitados pela Fiscalização;
É o Relatório do essencial.

VOTO
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado pela Contribuinte e pelo Sr. Lino Ramos da Silva
são tempestivos e sua matéria se enquadra na competência deste Colegiado. Os demais
pressupostos de admissibilidade igualmente foram atendidos em relação a eles.
O mesmo não se pode dizer do recurso apresentado pelo Sr. Tiago Martins Benine,
apresentado, conforme vimos no Relatório, de forma flagrantemente intempestiva; a intimação,
feita por edital, deu-se em 30/07/2019, enquanto que o respectivo recurso foi apresentado tão
somente em 19/09/2019. Portanto, referido recurso, s.m.j., não será conhecido.
Já a petição apresentada pela Contribuinte às e-fls. 2.016/2.017, em 13/09/2019,
através do qual se requer que o recurso voluntário apresentado por ela seja reconhecido também
em nome dos sócios e diretores Fernando Celso de Castro Zaia, Fabio Cesar de Castro Zaia, Evelyn
Rodrigues Zaia Franciscon, AZAIA Participações Ltda., CZAIA Participações Ltda. e HZAIA
Fl. 2117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.085 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720989/2018-37
21
Participações Ltda, também não merece acolhida, haja vista ter sido protocolada de forma
intempestiva. Ademais, conforme o disposto na Súmula CARF no 71, “Todos os arrolados como
responsáveis tributários na autuação são parte legítima para impugnar e recorrer acerca da
exigência do crédito tributário e do respectivo vínculo de responsabilidade. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018)”.
Também não merece acolhida a petição constante do recurso voluntário da
Contribuinte para que todas as publicações e intimações sejam feitas exclusivamente em nome de
seu patrono, o advogado OCTÁVIO TEIXEIRA BRILHANTE USTRA, inscrito na OAB/SP sob o no
196.524. Referido pedido se contrapõe frontalmente ao disposto na Súmula CARF no 110, abaixo
reproduzida, razão pela qual se nega provimento ao mesmo.
Súmula CARF no 110
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Recurso Voluntário apresentado pela Contribuinte
Preliminarmente, a Recorrente alega a nulidade da decisão recorrida, haja vista
que. Ao seu ver, a Turma de Julgamento não teria analisado a documentação acostada em sede de
impugnação (comprovantes de pagamento bancários, controles internos de pesagem e qualidade
da mercadoria adquirida, controle de placas e dados dos motoristas que efetuaram a entrega etc),
que demonstrariam a efetividade das operações realizadas. Ainda segundo a Recorrente, pelo fato
de a DRJ ter passado ao largo de toda a documentação juntada, ignorando o conteúdo
comprobatório dos autos, a decisão proferida seria totalmente dissociada dos fatos ocorridos,
desprezando elementos imprescindíveis trazidos na defesa da Recorrente.
Reporta outros procedimentos fiscais em que a Delegacia de Julgamento em São
Paulo teria determinado a conversão dos processos em diligência, para que a Delegacia de
Fiscalização Tributária – DEFIS/SP se manifestasse expressamente sobre os documentos
apresentados, demonstrando ser grande a probabilidade de cancelamento de idêntica autuação,
ainda em primeira instancia de julgamento. Destaca, por derradeiro, que a declaração de
inidoneidade de fornecedor não estende seus efeitos para os adquirentes quando comprovada a
efetivação do pagamento e o respectivo recebimento dos bens, nos termos do artigo 82 da Lei no
9.430/1996, sendo, portanto, imprescindível o conhecimento e análise do acervo probatório, sob
pena de cerceamento defesa.
Sem razão a Recorrente. Vejam como se manifestou a decisão recorrida em relação
aos documentos apresentados em sede de impugnação:
Do pedido de diligência/perícia.
Fl. 2118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.085 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720989/2018-37
22
A autuada requer a realização de perícia para, em síntese, comprovar a existência
das operações mercantis realizadas com a Itagrãos.
O artigo 16 do Decreto n° 70.235/72 – que regulamenta o procedimento
administrativo fiscal no âmbito federal – trata do assunto nos seguintes termos:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes
aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a
qualificação profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
A pretendida dilação probatória sob a realização de perícia encontra-se inserida
no contexto dos fatos e das controvérsias que serão apreciados adiante, referente
às operações mercantis realizadas entre a autuada e a Itagrãos.
A realização de perícia ocorre quando é necessário esclarecer algum ponto
obscuro a juízo da autoridade. No presente caso, nada há para ser periciado,
sendo desnecessária a perícia para firmar a convicção do julgador.
É preciso ter em conta que a previsão para realização de perícias por parte da
autoridade fiscal, destinadas a verificar a exatidão das informações trazidas pelo
contribuinte, não existe com o fim de reverter o ônus da prova imputado ao
interessado, mas sim de elucidar questões pontuais mantidas controversas
mesmo em face dos documentos carreados aos autos pelo contribuinte. A perícia
serve para esclarecer pontos duvidosos específicos, e não para que a autoridade
fiscal, diante da falta de comprovação do alegado pela impugnante, supra tal
omissão do contribuinte.
E nesse sentido, considerando que os elementos coligidos pela fiscalização e
apresentados pela autuada são suficientes à formação da convicção deste
julgador para a prolação do presente Voto, a realização de perícia pleiteada
deve ser indeferida, observando-se o disposto no artigo 18 do Decreto n°
70.235/72:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine.
Pelo exposto, indefere-se o pedido.
(...)
III- MÉRITO.
Das operações realizadas entre a autuada e a Itagrãos. Da comprovação do
efetivo recebimento das mercadorias. Da glosa dos custos.
Fl. 2119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.085 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720989/2018-37
23
Considerando a forma de tributação do sujeito passivo (Lucro Real), a fiscalização
efetuou a glosa dos custos correspondentes não comprovados, o que refletiu na
apuração de base de cálculo relativa ao IRPJ e à CSLL.
Tais glosas decorrem de irregularidades na suposta operação de aquisição de
mercadorias pela autuada (compradora) em face empresa Itagrãos, que adquiria
feijão junto a produtores rurais para posterior revenda.
Diante do robusto conteúdo fático-probatório evidenciado nos autos, a
fiscalização constatou que a Itagrãos não dispunha de estrutura operacional
compatível com o volume das mercadorias supostamente adquiridas e
revendidas, concluindo que era uma empresa que operava no mercado de
revenda de feijão como emissora de notas fiscais inidôneas, com a finalidade de
lastrear operações comerciais fictícias promovendo vantagens a si e aos parceiros
comerciais, dentre estas, a redução do IRPJ e da CSLL.
As operações foram consideradas inidôneas. Não foi comprovada a entrada das
mercadorias adquiridas pela Itagrãos junto aos produtores rurais, bem como,
também não restou comprovada a saída das mercadorias da Itagrãos para seus
compradores.
Por tais fundamentos, na apuração do lucro real da autuada foram glosados os
custos referentes às referidas operações mercantis, sendo lançado de ofício o
crédito tributário decorrente, com a qualificação da multa de ofício por conta da
fraude e do conluio representados na conduta descrita, além da atribuição da
responsabilidade solidária, com fulcro nos artigos 124, I e 135, III do CTN aos
sócios da autuada, bem como, aos sócios da Itagrãos, por terem agido com
infração à lei, beneficiando-se das irregularidades praticadas.
Com efeito, ainda que a situação cadastral da Itagrãos - "baixada de ofício por
inexistência de fato" tenha culminado na inidoneidade dos documentos fiscais,
este não foi o único indício que levou à glosa das despesas (compra de feijão). Foi
vasto o acervo probatório colacionado de forma a demonstrar que o
fornecimento das mercadorias não foi efetivado e que a pessoa jurídica
supostamente fornecedora não existia de fato, apenas no papel como é
corriqueiramente falado. Cita-se, em síntese, alguns desses eventos detidamente
narrados no relato fiscal:
a) A Itagrãos não dispõe de estrutura operacional compatível com o volume das
mercadorias supostamente adquiridas e revendidas;
b) Modesta capacidade econômica dos sócios;
c)Vultosa movimentação financeira incompatível com estrutura operacional do
empreendimento e da modesta capacidade econômica de seus sócios;
d) Empresa em situação de total irregularidade perante o Fisco;
e) Produtores rurais declararam por escrito que não fizeram transações
comerciais com a Itagrãos;
Fl. 2120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.085 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720989/2018-37
24
f) Produtores rurais Aldrovando Ranieri e Elio Antônio Gouveia declararam que a
Itagrãos teria emitido notas de entrada com os seus dados cadastrais para
“esquentar” suposta aquisição de feijão para revenda;
g) A Itagrãos não comprova a efetiva entrega e o transporte do feijão do produtor
rural para o seu estabelecimento;
h) Dados sobre os fretes de toneladas feijão adquiridas de produtores rurais que
indicam que a mercadoria foi transportada por motos, reboques, veículos de
passeio, etc.;
i) Maiores clientes da Itagrãos não comprovam a entrega dos grãos nem o frete e
tampouco prestam qualquer informação relevante à auditoria fiscal;
j) A Itagrãos não presta esclarecimentos quanto às questões acima relatadas,
quedando-se inerte quanto ao tema; e
k) Inúmeras notas fiscais de venda da Itragrãos (toneladas de feijão) sem qualquer
informação de frete.
Tais fatos revelam que há fortes indícios de que a Itagrãos opere no mercado de
revenda de feijão como emissora de notas fiscais inidôneas, visando lastrear
operações comerciais fictícias.
Revela-se com clareza solar que a Itagrãos e a autuada estavam inseridos em um
esquema fraudulento de compras de feijão não realizadas e que geravam
despesas inexistentes reduzindo fortemente o lucro tributável e os tributos
devidos, como bem explicitado no Relatório Fiscal.
A impugnante, em contraponto, alega que as operações foram efetivamente
realizadas, portanto entende ser insubsistente a glosa nos termos em que foi
lavrada.
No que tange à não comprovação do transporte das mercadorias destacada na
autuação, argumentam as defesas que as despesas de frete estavam sob a
responsabilidade da fornecedora (Itagrãos); que os serviços de carga e descarga
de grãos eram prestados por trabalhadores avulsos (chapas); que possui rigoroso
controle de entrada de mercadorias, com pesagem e controle de qualidade; e que
realizou pagamentos à Itagrãos. Alegam ainda que eventuais incompatibilidades
decorrem de erros na digitação das placas policiais dos veículos.
Tais argumentos, contudo, não se sustentam conforme restará demonstrado a
seguir.
Não há como acatar o argumento de que as empresas (fornecedora e
compradora) não possuíam os documentos necessários à comprovação dos fretes
porque tal prática – a prestação de serviços de transportes sem a emissão dos
documentos
comprobatórios
–
representava
exigência
dos
próprios
transportadores.
Fl. 2121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.085 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720989/2018-37
25
As partes envolvidas (fornecedora e compradora) deveriam ter se resguardado
quanto à regular formalização das operações, tanto no que se refere ao
conhecimento de transporte quanto aos comprovantes de pagamentos.
Especificamente em relação ao conhecimento de transporte (ou de carga), a
Solução de Consulta Cosit no 257, de 26 de setembro de 2014 dispõe no sentido
de que se trata de documento indispensável para a comprovação de que o
transporte foi realizado:
10. Pelo contrato de transporte alguém se obriga, mediante retribuição, a
transportar, de um lugar para outro, pessoas ou coisas (Código Civil, art. 730). No
transporte de coisas, quem assume a obrigação de transportar deve emitir o
conhecimento de carga (idem, art. 744), cuja existência faz presumir a conclusão
do contrato, e entregar o bem ao destinatário indicado pelo remetente (tomador
do serviço), sendo algo externo ao contrato de transporte a relação entre
remetente e destinatário, que podem ser, inclusive, a mesma pessoa.
A respeito, Fran Martins leciona que:
Por contrato de transporte entende-se aquele em que uma pessoa ou empresa se
obriga a transportar pessoa ou coisa, de um local para outro, mediante o
pagamento de um preço. (p. 195)
... é um contrato autônomo, com características próprias, gerando obrigações
específicas para ambas as partes contratantes. (p. 199)
... A prova do recebimento da mercadoria e da obrigação do transportador de
entregá-la no lugar de destino é feita pelo conhecimento de transporte, também
conhecido como conhecimento de frete ou conhecimento de carga. Trata-se de um
documento emitido pelo transportador, por ocasião do recebimento da mercadoria,
contendo as especificações que nele deverão figurar taxativamente. (MARTINS,
Fran. Contratos e Obrigações Comerciais. 14a edição Revista e Atualizada, Editora
Forense, Rio de Janeiro, 1998, Capítulo XV, pp. 195 a 234)
Embora afirme que a responsabilidade pelo custo do transporte fosse da
fornecedora (Itagrãos) na modalidade CIF, a não comprovação deste transporte
repercute nas obrigações tributárias da autuada, já que se tratam de operações
mercantis realizadas com esta, e a referida não comprovação do transporte
representa apenas um dos elementos fáticos componente do contexto que
conduz à conclusão de que os negócios não foram efetivamente realizados.
Assim, ao deixar de cumprir com as obrigações que lhe competia, diante da
ausência de documentos comprobatórios, a fiscalização concluiu que não houve,
efetivamente, o transporte das mercadorias objeto das supostas operações
mercantis.
Além disso, a fiscalização checou as placas dos veículos supostamente utilizados
no transporte do feijão adquirido e constatou a incompatibilidade entre o porte
dos veículos indicados como transportadores e o volume das cargas transportadas
(por exemplo, motocicletas transportando toneladas de grãos), conforme fls.
342/345 e quadro de fls. 346.
Quanto a este tópico, suscitam as defesas que tais incompatibilidades decorrem
de meros erros de digitação das placas dos veículos. Deflui, contudo, que se trata
de argumento vago e sem consistência, o qual para ser aceito demandaria provas
Fl. 2122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.085 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720989/2018-37
26
contundentes de que houve de fato equívoco de um dígito ou uma letra, e não
uma placa por completo. Ademais não foi apresentada pelas impugnantes
qualquer informação de quais seriam os dados corretos.
Aceitar um argumento com tamanha imprecisão significaria esvaziar inteiramente
a obrigatoriedade e eficácia das normas tributárias, deixando a questão ao
arbítrio, interesses e conveniências do contribuinte, não havendo como o Fisco
atingir sua função.
A aquisição direta de produção rural de produtores rurais pessoa física geraria
encargos a serem suportados pela autuada, pois ela estaria sujeita à obrigação de
reter e recolher as contribuições incidentes sobre a comercialização da produção
rural adquirida, na condição de sub-rogado (Lei 8.212/91, artigo 30, IV). Por sua
vez, ao adquirir de um pessoa jurídica, no caso a Itagrãos, a Brasília Alimentos
Ltda se desincumbiu de tal obrigação.
Veja que a Itagrãos, contumaz descumpridora de suas obrigações tributárias, ao
adquirir a produção rural de produtores pessoa física não cumpre com as
obrigações de reter e recolher tais contribuições, sobretudo porque a Itagrãos
revelou no contexto apresentado ser empresa de “fachada”, inexistente de fato,
constituída com a principal finalidade de emitir notas fiscais "frias" em operações
fictícias.
Assim, a situação irregular da Itagrãos, com o total descumprimento das
obrigações tributárias acessórias (entrega de declarações) e principais
(recolhimentos dos tributos devidos), guarda relação com as vantagens indevidas
auferidas por seus parceiros comerciais, vez que nem a Itagrãos nem os seus
clientes assumem a carga tributária decorrente de tais operações.
Com relação aos documentos juntados na impugnação que comprovariam a
efetiva e regular realização das operações mercantis, cabe esclarecer que se
tratam de controles e notas fiscais de corretagem que nenhum efeito causam
sobre as condutas verificadas, pois as irregularidades não estão relacionadas aos
registros formais das operações de compra da autuada junto à Itagrãos. Pelo
contrário, as irregularidades apuradas pela fiscalização referem-se justamente à
fraude e ao conluio nos negócios que restaram revestidos pelas formalidades
representadas por tais documentos, mas, conforme se constatou, não se
realizaram da maneira em que foram materializados nesses elementos formais.
Quanto às cópias de transferência bancária - TED, padece de comprovação a
exatidão dos valores transferidos com o valor da Nota Fiscal bem como em
relação à data da transação.
Aceita-se o comprovante de transferência desde que corroborado com outros
documentos que confirmem a exatidão dos valores transferidos com a nota fiscal
de venda mercantil e o conhecimento de transporte idôneo indicando o
transportador e as demais informações legalmente exigidas.
Fl. 2123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.085 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720989/2018-37
27
Dessarte, padece de credibilidade a alegação da interessada de que houve a
efetividade da compra, com o pagamento da transação, e o recebimento da
mercadoria que foi transportada até a empresa, haja vista que esta não
apresentou nenhum documento idôneo que comprovasse a efetividade das
operações.
Também não se aproveita o argumento de que os produtos adquiridos pela
autuada foram vendidos, pois o que a fiscalização apurou não foi exclusivamente
a ausência da venda desses produtos e nem a ausência da aquisição dos mesmos,
mas sim, que tais produtos não foram adquiridos junto à Itagrãos. Registre-se
que, caso de fato existam essas toneladas de grãos adquiridos, não se sabe,
porém, qual é a sua origem.
Quanto ao fato da declaração de baixa ter sido expedida posteriormente aos
fatos que resultaram na glosa de custos realizada pela fiscalização, é oportuno
citar o que dispõe a Lei 9.430/96, em sua redação atualizada:
Empresa Inidônea
Art. 80. As pessoas jurídicas que, estando obrigadas, deixarem de apresentar
declarações e demonstrativos por 5 (cinco) ou mais exercícios poderão ter sua
inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ baixada, nos termos e
condições definidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, se, intimadas por
edital, não regularizarem sua situação no prazo de 60 (sessenta) dias, contado da
data da publicação da intimação.
§ 1o Poderão ainda ter a inscrição no CNPJ baixada, nos termos e condições
definidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, as pessoas jurídicas:
I – que não existam de fato; ou
II – que, declaradas inaptas, nos termos do art. 81 desta Lei, não tenham
regularizado sua situação nos 5 (cinco) exercícios subsequentes.
§ 2o No edital de intimação, que será publicado no Diário Oficial da União, as
pessoas jurídicas serão identificadas pelas respectivos números de inscrição no
CNPJ.
§ 3o Decorridos 90 (noventa) dias da publicação do edital de intimação, a Secretaria
da Receita Federal do Brasil publicará no Diário Oficial da União a relação de CNPJ
das pessoas jurídicas que houverem regularizado sua situação, tornando-se
automaticamente baixadas, nessa data, as inscrições das pessoas jurídicas que não
tenham providenciado a regularização.
§ 4o A Secretaria da Receita Federal do Brasil manterá, para consulta, em seu sítio
na internet, informação sobre a situação cadastral das pessoas jurídicas inscritas no
CNPJ.
Art. 80-A. Poderão ter sua inscrição no CNPJ baixada, nos termos e condições
definidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, as pessoas jurídicas que
estejam extintas, canceladas ou baixadas nos respectivos órgãos de registro.
Art. 80-B. O ato de baixa da inscrição no CNPJ não impede que, posteriormente,
sejam lançados ou cobrados os débitos de natureza tributária da pessoa jurídica.
Art. 80-C. Mediante solicitação da pessoa jurídica, poderá ser restabelecida a
inscrição no CNPJ, observados os termos e condições definidos pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil.
Fl. 2124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.085 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720989/2018-37
28
Art. 81. Poderá ser declarada inapta, nos termos e condições definidos pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil, a inscrição no CNPJ da pessoa jurídica que,
estando obrigada, deixar de apresentar declarações e demonstrativos em 2(dois)
exercícios consecutivos.
§ 1o Será também declarada inapta a inscrição da pessoa jurídica que não
comprove a origem, a disponibilidade e a efetiva transferência, se for o caso, dos
recursos empregados em operações de comércio exterior.
§ 2o Para fins do disposto no § 1o, a comprovação da origem de recursos
provenientes do exterior dar-se-á mediante, cumulativamente:
I - prova do regular fechamento da operação de câmbio, inclusive com a
identificação da instituição financeira no exterior encarregada da remessa dos
recursos para o País;
II - identificação do remetente dos recursos, assim entendido como a pessoa física
ou jurídica titular dos recursos remetidos.
§ 3o No caso de o remetente referido no inciso II do § 2o ser pessoa jurídica deverão
ser também identificados os integrantes de seus quadros societário e gerencial.
§ 4o O disposto nos §§ 2o e 3o aplica-se, também, na hipótese de que trata o § 2o
do art. 23 do Decreto-Lei no 1.455, de 7 de abril de 1976.
§ 5o Poderá também ser declarada inapta a inscrição no CNPJ da pessoa jurídica
que não for localizada no endereço informado ao CNPJ, nos termos e condições
definidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Art. 82. Além das demais hipóteses de inidoneidade de documentos previstos na
legislação, não produzirá efeitos tributários em favor de terceiros interessados, o
documento emitido por pessoa jurídica cuja inscrição no Cadastro Geral de
Contribuintes tenha sido considerada ou declarada inapta.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica aos casos em que o
adquirente de bens, direitos e mercadorias ou o tomador de serviços
comprovarem a efetivação do pagamento do preço respectivo e o recebimento
dos bens, direitos e mercadorias ou utilização dos serviços.
(Grifei)
De acordo com a transcrição da norma acima, verifica-se no parágrafo único do
artigo 82 que a legislação buscou resguardar o adquirente de boa-fé dos efeitos
da declaração de inaptidão da empresa fornecedora ou prestadora. Porém exige-
se que se comprove que efetivamente pagou o preço respectivo e recebeu os
bens, direitos e mercadorias ou utilizou dos serviços.
Entretanto, esta não foi a situação fática detidamente relatada nos autos, vez que
não restou comprovada a efetividade das operações, logo se afasta a subsunção
do fato concreto ao dispositivo da norma tributária descrita.
Conforme anteriormente discorrido, o caso presente tem características distintas,
com inúmeras irregularidades apontadas, dentre estas, não restou comprovada a
entrega das mercadorias pela Itagrãos, condição exigida pela legislação para que
se considerem os efeitos tributários da operação realizada com empresa
declarada inexistente de fato. Não faz sentido a lei proteger o adquirente que não
comprovou de modo inequívoco a transação comercial envolvendo uma empresa
inexistente de fato que regularmente teve sua inscrição no CNPJ baixada de ofício.
Fl. 2125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.085 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720989/2018-37
29
Quanto à vigência e eficácia dos atos administrativos, o inciso I, do art.
103 do CTN, assim estabelece:
Art. 103. Salvo disposição em contrário, entram em vigor:
I - os atos administrativos a que se refere o inciso I do artigo 100, na data da sua
publicação
...
(Grifei)
Como o Ato Declaratório Executivo atribuiu expressamente o efeito retroativo a
partir de 04/07/2012, justifica-se, por conseguinte, a baixa de ofício ter sido
operada desde essa data.
Também não se aplica o art. 112 do CTN, por ausência de subsunção do fato à
norma, vez que não houve dúvidas quanto à baixa da inscrição e a inaptidão de
documentos regularmente declaradas de ofício pela Receita Federal do Brasil.
Por tudo isso, depreende-se que os custos correspondentes à compra de feijão
junto à Itagrãos estão amparados em documentos com claros indícios de
inidoneidade, em relação a qual não se caracterizou a boa-fé da adquirente, por
não ter logrado comprovar o efetivo pagamento e o transporte da mercadoria e,
portanto, a veracidade da operação em ofensa ao Princípio da Verdade Material.
Nestes casos, determina a legislação de regência a glosa de tais valores,
conforme, corretamente, procedeu a autoridade fiscal.
No tocante aos pagamentos trazidos na peça de resistência, na apuração do Lucro
Real, base de cálculo do IRPJ e da CSLL, mesmo constatada a transferência ou
depósito de importâncias, sendo estes sem causa ou a beneficiário não
identificado, não possuem o condão de atestar a despesa ou o custo de aquisição,
os quais serão considerados indedutíveis e deverão ser adicionados ao Lucro
Líquido para fins de apuração.

Efetivamente, a decisão recorrida não passou ao largo de toda a documentação
juntada, nem ignorou o conteúdo comprobatório dos autos, como sugere a Recorrente. A própria
negativa ao pedido de realização de diligência já dava conta de que a Autoridade Julgadora estaria
satisfeita com os elementos coligidos pela fiscalização, além daqueles apresentados pela autuada,
referindo serem suficientes à formação de sua convicção quando da prolação do voto vencedor de
forma unânime pelo colegiado.
A decisão recorrida foi enfática ao dispor que era “vasto o acervo probatório
colacionado de forma a demonstrar que o fornecimento das mercadorias não foi efetivado e que a
pessoa jurídica supostamente fornecedora não existia de fato”. Também infere que o argumento
de que as incompatibilidades existentes nas informações constantes das notas fiscais que diziam
respeito ao transporte das mercadorias teriam origem em meros erros de digitação, seria vago e
Fl. 2126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.085 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720989/2018-37
30
sem consistência, demandando provas contundentes de que teria havido de fato equívoco de um
dígito ou uma letra, e não uma placa por completo.
Tratando diretamente dos documentos juntados aos autos quando da impugnação,
a decisão recorrida é clara ao dispor que tratar-se-iam “de controles e notas fiscais de corretagem
que nenhum efeito causam sobre as condutas verificadas, pois as irregularidades não estão
relacionadas aos registros formais das operações de compra da autuada junto à Itagrãos. Pelo
contrário, as irregularidades apuradas pela fiscalização referem-se justamente à fraude e ao
conluio nos negócios que restaram revestidos pelas formalidades representadas por tais
documentos, mas, conforme se constatou, não se realizaram da maneira em que foram
materializados nesses elementos formais.”
Já em relação às cópias de transferência bancária - TED, diz a decisão recorrida que
as mesmas padeceriam de comprovação acerca da exatidão dos valores transferidos quando
confrontados com o valor da Nota Fiscal correspondente, bem assim em relação à data da
respectiva transação, consignando que aceitar-se-ia o comprovante de transferência desde que
corroborado com outros documentos que confirmassem a exatidão dos valores transferidos com a
nota fiscal de venda mercantil e o conhecimento de transporte idôneo indicando o transportador
e as demais informações legalmente exigidas.
Conclui que as alegações da Recorrente em relação à efetividade da compra, com o
pagamento da transação e o recebimento da mercadoria transportada até a empresa padeceriam
de credibilidade, pois a mesma não teria apresentado nenhum documento idôneo que
comprovasse essa efetividade das operações.
Portanto, e sem entrar no mérito do acerto da decisão recorrida ou não, percebe-
se, claramente, que a mesma levou em consideração todos os documentos juntados aos autos
pela Recorrente, utilizando os julgadores de sua livre convicção para decidir que as alegadas
provas anexadas à impugnação não se prestavam a comprovar a efetividade das operações.
Assim, descabem as alegações de cerceamento do direito de defesa pela falta de
apreciação das provas juntadas aos autos, razão pela qual proponho seja negado provimento à
arguição de nulidade da decisão recorrida.
Na sequência do recurso voluntário, ainda em sede preliminar, a Contribuinte alega
a nulidade do auto de infração por suposta ausência de fundamentação quanto à conduta que
teria sido praticada, não preenchendo, portanto, os requisitos mínimos elencados no artigo 10 do
Decreto no 70.235/1972 para a sua validade.
Alega não ser possível saber qual o fato gerador praticado pela Recorrente e qual a
matéria tributável objeto da Autuação, o que também acarretaria a inobservância dos requisitos
do artigo 142 do CTN, e a imprestabilidade da Autuação. Vejam: “Sendo assim, como no presente
caso, a autuação se bastou em analisar as supostas infrações incorridas pela ITAGRÃOS, não é
possível saber de maneira precisa qual foi a conduta praticada pela Recorrente que gerou a
necessidade de lavratura do Auto de Infração em comento, visto que a simples declaração de
Fl. 2127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.085 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720989/2018-37
31
inidoneidade de fornecedor não pode ensejar em exigência fiscal de contribuinte ao que se refere
ao IRPJ e CSLL, uma vez que comprovados os custos despendidos pela Recorrente com a aquisição
de mercadorias advindas da empresa Itagrãos”.
Tais arguições devem ser rechaçadas de pronto.
Os autos de infração de IRPJ e de CSLL são bem claros em delimitar a matéria
tributável e os fundamentos de fato e de direito para o lançamento. Vide excerto do auto de
infração de IRPJ (aqui tido como exemplificativo), às e-fls. 359:
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício, nos
termos dos arts. 949 e 970 do Regulamento do Imposto de Renda - RIR/18,
aprovado pelo Decreto no 9.580/18, em face da apuração das infrações abaixo
descritas aos dispositivos legais mencionados.
CUSTO DOS BENS VENDIDOS E/OU SERVIÇOS PRESTADOS INFRAÇÃO:
COMPROVAÇÃO INIDÔNEA DE CUSTOS
Contabilização de custos com base em documentos inidôneos, conforme relatório
fiscal em anexo.

Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre Entre 01/01/2013 e 31/12/2013:
art. 3o da Lei no 9.249/95.
Arts. 217, 247, 248, 249, inciso I, 251, 256, 277, 278, 289 e 290 do RIR/99
Fazem parte do presente auto de infração todos os termos, demonstrativos,
anexos e documentos nele mencionados.
Já o Relatório Fiscal, de e-fls. 338/351, assim expôs:
IX– DO LANÇAMENTO FISCAL
25 – Pela ausência de elementos hábeis a comprovar a existência das referidas
transações, tendo em vista as inconsistências apontadas, o que resultou na
declaração de inidoneidade das notas fiscais em questão, resta evidenciada a
caracterização de opera- ção fictícia, inexistente, corroborada pelas seguintes
constatações:
Fl. 2128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.085 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720989/2018-37
32
• Falta de estrutura operacional do fornecedor (ITAGRÃOS) para o suposto
fornecimento de toneladas de feijão ao sujeito passivo;
• Falta de comprovação da entrega das mercadorias no estabelecimento do
sujeito passivo;
• Ausência de informações sobre fretes em várias notas fiscais de venda emitidas
pela ITAGRÃOS contra o sujeito passivo; e
• Uso de documento com falsidade material, tendo em vista a informação falsa
sobre os fretes realizados para a entrega das mercadorias, supostamente
realizados por veículos incompatíveis com os volumes a serem transportados.
X– DA GLOSA DO CUSTO – MATÉRIA TRIBUTÁVEL
26. Considerando a forma de tributação do sujeito passivo (Lucro Real),
efetuamos a glosa dos custos correspondentes, não comprovados, o que refletiu
na apuração de base de cálculo relativa ao IRPJ e à CSLL, cujos valores e
embasamento legal encontram-se discriminados em anexos dos correspondentes
Autos de Infração.
Portanto, e considerando os excertos do relatório Fiscal e do auto de infração
acima apresentados, que falam por si, proponho negar provimento ao recurso no tocante à
arguição de nulidade do auto de infração.
Ainda no campo das nulidades, alega a Recorrente a “Nulidade na Instrução do
Lançamento”, pois não teria havido, por parte da Fiscalização, a comprovação da inidoneidade da
empresa ITAGRÃOS, documento que seria essencial para a lavratura da autuação, conforme o
disposto no art. 59 do Decreto no 70.235/72. Ao lavrar o presente Auto de Infração, a Fiscalização
teria deixado de juntar ao processo administrativo a cópia do Processo de Verificação de
Inidoneidade da empresa fornecedora, documento este essencial para análise profunda dos
motivos que ensejaram a exigência fiscal. Destaca que a ausência de juntada do referido
documento acarretaria no cerceamento de defesa da Recorrente, vez que a mesma não poderia
rebater os argumentos trazidos pela Fiscalização quanto à ilegalidade da operação, violando,
portanto, o disposto no artigo 59 do Decreto no 70.235/1972.
Também não merece melhor acolhida tal irresignação, mesmo porque já tratada na
decisão recorrida que, de forma cirúrgica e acertada, assim se pronunciou a respeito:
Quanto à anexação de cópias integrais do processo ou dos documentos
produzidos no procedimento fiscal realizado na Itagrãos, considerando que
constam do presente processo as informações necessárias e suficientes atinentes
à inexistência de fato da citada empresa, rejeito a pretensão da contribuinte.
Ademais, da forma como a Contribuinte formulou sua defesa, percebe-se que tinha
inteiro conhecimento dos meandros que levaram, ao fim e ao cabo, à declaração de inidoneidade
da empresa ITAGRÃOS; Em sua impugnação alegou a nulidade da baixa de ofício da inscrição
Fl. 2129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.085 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720989/2018-37
33
cadastral da ITAGRÃOS, rechaçada pela decisão recorrida de maneira acertada. Patente, portanto,
a inexistência de prejuízo à sua defesa no presente processo.
Isto posto, proponho negar provimento à arguição de “nulidade na instrução do
lançamento” proferida pela Recorrente.
Desde já adianto que estou propondo a realização de diligência para melhor
discorrer e analisar as questões de mérito aventadas no recurso voluntário. Assim, as propostas de
afastamento das preliminares que acabamos de apresentar acima, deverão ser objeto de nova
análise quando do retorno do processo a julgamento, acaso seja acatada a proposta de Resolução
que se segue.
No mérito, inicialmente, a Recorrente argui a efetividade da operação e dos
pagamentos realizados. Aduz que, contrariamente ao disposto no artigo 82 da Lei no 9.430/96,
regulamentado pela Instrução Normativa 1863/2018, o v. acórdão vergastado, desconsiderando
todas as provas trazidas nos autos, teria deixado de verificar o cumprimento dos requisitos que
demonstrariam a efetividade da operação, mantendo as presunções lançadas em face da
empresa, o que não encontraria acolhida. Discorre sobre a (i) comprovação da regularidade do
transporte e do afastamento das presunções legais; (ii) da demonstração do recebimento das
mercadorias, que foram inquestionavelmente remetidas pela ITAGRÃOS; (iii) da comprovação do
pagamento pelas mercadorias adquiridas da ITAGRÃOS; e (iv) da consulta ao SINTEGRA,
inexistência de irregularidade da ITAGRÃOS à época dos fatos e da efetiva existência do
estabelecimento.
Sendo assim, aduz não haver outra conclusão a ser extraída dos autos senão a de
que o acórdão recorrido não teria buscado a verdade dos fatos, pois não analisou a fundo toda a
documentação pertinente às operações, como livros fiscais, registro de estoque, boletins, dentre
outros, capazes de comprovar a legalidade da operação. Com isso, restaria evidente que a
alegação do Fisco não condiziria minimamente com a realidade dos fatos, que teriam sido
comprovados documentalmente pela Recorrente, concluindo-se, assim, pela improcedência do
Auto de Infração.
Quando tratamos da preliminar de nulidade da decisão recorrida, deixamos claro
que não estávamos, naquele momento, entrando no mérito em relação ao acerto ou não do
entendimento da Turma Julgadora ao analisar os documentos juntados. Anotamos que a mesma
levou em consideração todos os documentos juntados aos autos pela Recorrente, utilizando os
julgadores de sua livre convicção para decidir que as alegadas provas anexadas à impugnação não
se prestavam a comprovar a efetividade das operações.
A solução da presente pendenga resume-se, essencialmente, à análise dos
elementos de prova coligidos tanto pela Fiscalização quanto pela Autuada. Isso porque, conforme
o disposto no artigo 82 da Lei no 9.430/96, regulamentado pela Instrução Normativa RFB no
1.863/2018, em casos tais, em que o contribuinte pretende deduzir como custo na determinação
da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, valores registrados em notas fiscais declaradas inidôneas
Fl. 2130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.085 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720989/2018-37
34
relativas a suposta aquisição de produtos, o que deve ser demonstrada é a boa-fé da adquirente,
mediante a apresentação dos comprovantes do pagamento do preço registrado nas notas e o
efetivo recebimento dos produtos. Vejam o teor dos dispositivos acima elencados:
Lei no 9.430/96
Art. 82. Além das demais hipóteses de inidoneidade de documentos previstos na
legislação, não produzirá efeitos tributários em favor de terceiros interessados, o
documento emitido por pessoa jurídica cuja inscrição no Cadastro Geral de
Contribuintes tenha sido considerada ou declarada inapta.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica aos casos em que o
adquirente de bens, direitos e mercadorias ou o tomador de serviços
comprovarem a efetivação do pagamento do preço respectivo e o recebimento
dos bens, direitos e mercadorias ou utilização dos serviços.
Instrução Normativa RFB no 1.863/2018:
Art. 48. É considerado inidôneo, não produzindo efeitos tributários em favor de
terceiro interessado, o documento emitido por entidade cuja inscrição no CNPJ
tenha sido declarada inapta ou baixada.
§ 1o Os valores constantes do documento de que trata o caput não podem ser:
I - deduzidos como custo ou despesa, na determinação da base de cálculo do
Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido (CSLL);
(...)
§ 5o O disposto no § 1o não se aplica aos casos em que o terceiro interessado,
adquirente de bens, direitos e mercadorias, ou o tomador de serviços,
comprovar o pagamento do preço respectivo e o recebimento dos bens, direitos
ou mercadorias ou a utilização dos serviços.
Assim, mediante a comprovação do pagamento, cumulada com a prova do
recebimento das mercadorias, afasta-se o efeito da declaração de inidoneidade das notas fiscais
para a dedução como custo ou despesa, na determinação da base de cálculo do Imposto sobre a
Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), dos valores
constantes nos respectivos documentos.
No presente caso, a glosa de custos ocorreu porque a Autuada não teria
apresentado elementos que convencessem a autoridade fiscal de que ocorreu o pagamento do
preço registrado nas notas e o efetivo recebimento dos produtos.
Entretanto, ao adentrar nas questões relativas ao mérito do recurso voluntário, e
considerando as alegações nele apostas, somos obrigados a revisitar todos os documentos
juntados aos autos pela Recorrente, seja antes da lavratura do auto de infração, seja depois, com a
apresentação da impugnação e do recurso voluntário.
Fl. 2131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.085 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720989/2018-37
35
O conteúdo probatório elencado pela Contribuinte em sua impugnação, juntamente
com os documentos anexados pela Fiscalização anteriormente à autuação, contempla os seguintes
documentos:
1) Livro Razão – e-fls. 61/74;
2) Relação das notas fiscais emitidas em face da Contribuinte pela ITAGRÃOS e rol
dos respectivos pagamentos realizados para sua quitação – e-fls. 167/179;
3) Cópias das notas fiscais emitidas pela ITAGRÃOS – e-fls. 180/235;
4) Termo de Constatação lavrado em face da ITAGRÃOS – e-fls. 901/902;
5) Relação de Pagamentos à ITAGRÃOS – Banco Itaú – e-fls. 903/952;
6) Relação de Pagamentos à ITAGRÃOS – Banco do Brasil – e-fls. 953/958;
7) Notas Fiscais e Comprovantes de Pagamento relativos à comissões pagas para a
empresa NOVA ALIANÇA – e-fls. 959/987;
8) Notas Fiscais e Comprovantes de Pagamento relativos à comissões pagas para a
empresa SANTOS PEREIRA – e-fls. 988/999;
9) Planilha controle de entrada de veículos – e-fls. 1004/1.016;
10) Tickets de pesagem dos veículos de carga – e-fls. 1.017/1.057;
11) Relatórios das pesagens dos veículos de carga – e-fls. 1.058/1.213;
12) Telas do portal de NFEs – e-fls. 1.378/1.512;
13) Cópias das Notas Fiscais que apresentaram incorreções no seu preenchimento –
e-fls. 1.523/1.543;
14) Planilha indicativa das informações a serem corrigidas nas notas fiscais – e-
fls.1.784;
15) Telas do sistema de informações cadastrais dos veículos de transporte de carga
– e-fls. 1.785/1.828;
16) Livro Registro de Entradas – e-fls. 1.829/1.851;
17) Livro Razão – SPED – e-fls. 1.852/1.876;
18) Kardex Físico-Financeiro – e-fls. 1.877/1.930;

Os itens 1 a 3 foram juntados pela Autoridade Fiscal, entregues a ela pela
Contribuinte em resposta ao Termo de Intimação de e-fls. 156/165. Já os documentos constantes
dos itens 4 a 13 (e-fls. 901 a 1.543) foram anexados pela Contribuinte no momento da
impugnação. Por último, os documentos relativos aos itens 14 a 18 (e-fls. 1.784 a 1.930) foram
juntados pela Contribuinte Autuada quando da apresentação do recurso voluntário.
Fl. 2132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.085 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720989/2018-37
36
Os argumentos apresentados no recurso voluntário, quanto à comprovação da
regularidade do transporte das mercadorias, da demonstração do recebimento dessas
mercadorias que teriam sido remetidas pela ITAGRÃOS, e da comprovação do seu respectivo
pagamento à fornecedora, me parecem, em confronto com os documentos acima elencados,
bastante plausíveis; tais documentos, portanto, revestem-se de fortes indícios, tanto do
recebimento das mercadorias quanto do seu efetivo pagamento, imprimindo, pelo menos perante
este Relator, fortes dúvidas quanto ao mérito da autuação e aos fundamentos adotados pela
decisão recorrida para desconsiderá-los.
Entretanto, em função da quantidade e qualidade dos documentos acima listados,
que em sua maciça maioria não passaram pelo crivo da Autoridade Fiscal, reputo ser necessário
que esta tenha contato com os elementos coligidos pela autuada e das alegações que traz no
recurso voluntário para que possamos dar um veredicto o mais justo possível. Fundamento essa
necessidade de retorno dos autos à Autoridade Fiscal nos seguintes fatos:
1) Inicialmente, destaco que foi anexado o documento de e-fls. 901/902 (Termo
de Constatação lavrado em face da ITAGRÃOS) – não localizado na instrução
do presente processo, do qual extraímos os seguintes trechos:
5 - O sócio administrador TIAGO MARTINS BENINI, devidamente identificado,
informou que o ramo de atividade da empresa é o beneficiamento e comércio de
feijão, e que tais atividades se desenvolvem no endereço cadastral da empresa.
Franqueou acesso ao galpão, no piso térreo, bem como a duas salas localizadas no
mezanino, destinadas à atividade administrativa.
6 - No piso térreo, constatamos a presença de alguns movimentadores de carga
e um operador de máquinas, responsável pelo manuseio do maquinário de
beneficiamento e de empacotamento dos grãos. Questionado sobre a estrutura
de pessoal necessária ao funcionamento do empreendimento, o sócio
administrador esclareceu ser prática comum do segmento utilizar-se de
movimentadores de carga arregimentados por demanda, conhecidos por
"chapas", trabalhadores avulsos. Apuramos a existência de feijão estocado, bem
como maquinário para o seu beneficiamento e empacotamento.
7 - Verificamos a existência de duas salas no mezanino. Constatamos que em uma
das salas funciona uma espécie de depósito e almoxarifado. Na outra,
verificamos a existência de uma escrivaninha com computador e impressora. Não
encontramos funcionários administrativos no local, estavam vazias.
8 - Ante o exposto, considerando a localização da empresa em seu endereço
cadastral e a presença do sócio administrador no estabelecimento, procedemos à
reintimação pessoal para apresentação dos documentos solicitados no Termo de
Início de Procedimento Fiscal referido no item 1, retro. Na mesma oportunidade,
intimamos a empresa a apresentar sua escrituração contábil, a comprovar a
integralização do capital social aportado pelos sócios, bem como a indicar seu
contador.
Fl. 2133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.085 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720989/2018-37
37
9 - Por derradeiro, informamos que obtivemos do sócio administrador uma
relação impressa contendo nomes de seus funcionários, além da impressão do
último DANFE emitido naquela data, às 15:39 minutos, relativo a 450 sacos de
feijão, correspondentes a 27.000 quilos, vendidos à empresa SAFRA BRASIL
AUMENTOS S.A., no valor de R$ 193.500,00. (grifei)
2) Nos documentos juntados aos autos, identificamos um total de 299 notas
fiscais emitidas pela ITAGRÃOS. Destas, 52 apresentavam algum tipo de
inconsistência, seja pela ausência da placa do veículo transportador, seja pela
indicação errônea da respectiva placa. A partir de um singelo confronto entre
as notas fiscais emitidas pela ITAGRÃOS – e-fls. 180/235 com a Planilha
controle de entrada de veículos – e-fls. 1004/1.016, os Tickets de pesagem
dos veículos de carga – e-fls. 1.017/1.057, os Relatórios das pesagens dos
veículos de carga – e-fls. 1.058/1.213, a Planilha indicativa das informações a
serem corrigidas nas notas fiscais – e-fls.1.784, as Telas do sistema de
informações cadastrais dos veículos de transporte de carga – e-fls.
1.785/1.828 e, ainda, considerando o baixo índice de erros (52 NFs) em
relação ao total de documentos fiscais emitidos (229 NFs), consideramos que
tais inconsistências poderiam vir a ser superadas, se aceitas e válidas as
correções apontadas;
3) Igualmente,
se
confirmada
a
veracidade
dos
documentos
acima
referenciados, mormente os de e-fls. 1.004/1.377, são fortes os indícios de
que as mercadorias objeto da glosa fiscal teriam sido efetivamente recebidas
pela Recorrente em seu estabelecimento;
4)
Em relação à comprovação dos pagamentos efetuados, a análise
detida dos documentos de e-fls. 167/169, apresentado ainda antes do
encerramento do procedimento fiscal, aliado e confrontado com a Relação
de Pagamentos à ITAGRÃOS – Banco Itaú – e-fls. 903/952, Relação de
Pagamentos à ITAGRÃOS – Banco do Brasil – e-fls. 953/958, as Notas Fiscais e
Comprovantes de Pagamento relativos à comissões pagas para a empresa
NOVA ALIANÇA – e-fls. 959/987, as Notas Fiscais e Comprovantes de
Pagamento relativos à comissões pagas para a empresa SANTOS PEREIRA – e-
fls. 988/999 e o Livro Razão de e-fls. 61/74, igualmente, nos permitem
concluir, a priori e precariamente, pela existência e regularidade dos
pagamentos efetuados à empresa ITAGRÃOS.
Por todo o exposto, proponho a conversão do julgamento em diligência para que a
Autoridade Fiscal tome conhecimento dos documentos acima referenciados (itens 1 a 18) e os
analise, efetuando as diligências que julgar necessárias para, ao final, elaborar relatório conclusivo
acerca da sua autenticidade, veracidade e adequação para a comprovação tanto da remessa e/ou
recebimento das mercadorias objeto das glosas fiscais quanto do seu efetivo pagamento.
Fl. 2134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.085 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720989/2018-37
38
Em resumo, deverá a Autoridade Fiscal verificar se restou comprovado pela
Contribuinte, através da juntada dos inúmeros documentos constantes dos autos, “o pagamento
do preço respectivo e o recebimento dos bens, direitos ou mercadorias”, seja em relação à
totalidade ou mesmo a uma parcela das operações.
Outrossim, deverá também atestar a veracidade do Termo de Constatação lavrado
em face da empresa ITAGRÃOS (v. e-fls. 901/902) quando do procedimento de verificação da sua
existência de fato e idoneidade fiscal.
Após a análise empreendida deverá a Autoridade Fiscal submeter o relatório de
diligência à Contribuinte e aos responsáveis solidários admitidos nesta fase processual,
propiciando-lhe o prazo de 30 (trinta) dias para manifestação, se assim lhe aprouver.
Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 2135
DF CARF MF
Original